Tribunal: TJSP
Processo: 2235625-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgada procedente – As razões deste recurso não questionam as condutas de cada um dos agravantes especificadas pela decisão agravada - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.